Tribunal: TJDFT
Processo: 0735258-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS E NÃO EMITIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, F.L.B. VIAGENS E TURISMO LTDA, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: devolver aos autores o valor de R$13.895,01, referente às passagens aéreas não emitidas; e pagar o valor de R$6.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões, preliminarmente, a recorrente invoca a sua ilegitimidade, alegando que o contrato foi firmado com KÁTIA MARTINS BERTONI PUGLIESE, exclusivamente. No mérito, requer a improcedência do pedido de indenização por dano moral, ante a ausência de lesão à personalidade dos autores.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Em contrarrazões, os autores pugnam pela manutenção da sentença (ID 55371168).
5. Preliminar ilegitimidade passiva. A recorrente, F.L.B. VIAGENS E TURISMO LTDA, recebeu os valores pagos pelos autores e, integrando a cadeia de fornecimento do serviço, responde pelos prejuízos causados aos autores (art. 18, do CDC). Preliminar afastada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). No caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
7. Os autores adquiriram da ré, KÁTIA MARTINS BERTONI PUGLIESE, passagens aéreas para os Estados Unidos, previstas para outubro/2019, pelo valor total de R$18.131,00, pagamento realizado à empresa F.L.B. VIAGENS E TURISMO LTDA. No entanto, as passagens aéreas não foram emitidas e os autores foram compelidos à aquisição de novos bilhetes aéreos.
8. Constata-se que o contrato não foi cumprido e é inequívoco o direito dos consumidores ao reembolso do valor pago pelas passagens aéreas.
9. Outrossim, o conjunto probatório atestou que o inadimplemento contratual das rés/recorrentes extrapolou o âmbito patrimonial, porquanto os autores/recorridos foram surpreendidos com a inexistência das passagens aéreas adquiridas e pagas no dia da viagem, quando se apresentaram à empresa aérea, situação que gerou insegurança, aflição e desgaste emocional, além dos custos das outras passagens adquiridas. Assim, vulnerados atributos pessoais dos autores, é legítima a reparação pelos danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 1824134, 07488979520238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$3.000,00 para cada um dos autores, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação aos consumidores e, simultaneamente, um desestímulo às empresas fornecedoras do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.